Tribunal: TJPA
Processo: 0000646-98.2014.8.14.0601
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA PARA USO PRÃPRIO. PROVA INSUFICIENTE PARA DESTINAÃÃO ILÃCITA. RECURSO PROVIDO. CABIMENTO. 1. Para ocorrÃªncias como a dos autos, sem flagrante de comÃ©rcio, o parÃ¡grafo 2Âº do artigo 28 da Lei nÂº 11.343/2006 institui critÃ©rios para a distinÃ§Ã£o entre os tipos de trÃ¡fico de drogas e porte de drogas para consumo pessoal: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderÃ¡ Ã natureza e Ã quantidade da substÃ¢ncia apreendida, ao local e Ã s condiÃ§Ãμes em que se desenvolveu a aÃ§Ã£o, Ã s circunstÃ¢ncias sociais e pessoais, bem como Ã conduta e aos antecedentes do agente".2. No caso, nenhuma circunstÃ¢ncia denota traficÃ¢ncia. O rÃ©u Ã© primÃ¡rio e de bons antecedentes, a droga localizada ("maconha") nÃ£o Ã© das mais lesivas, a quantidade Ã© relativamente pequena (108g) e nÃ£o estava separada em porÃ§Ãμes menores a denotar trÃ¡fico.3. Visto que as provas dos autos nÃ£o oferecem a certeza necessÃ¡ria Ã condenaÃ§Ã£o do apelante como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nÂº 11.343/2006, a conduta deve ser desclassificada para o tipo previsto no artigo 28, "caput", da mesma lei, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CÃ3digo de Processo Penal.4. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000646-98.2014.8.14.0601
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELEM (6ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: DANIEL DA ROCHA LEITE JÚNIOR
(Antônio Carlos Abranches Júnior
-
Advogado
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. PROVA INSUFICIENTE PARA DESTINAÇÃO ILÍCITA. RECURSO PROVIDO. CABIMENTO.
1. Para ocorrências como a dos autos, sem flagrante de comércio, o parágrafo 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 institui critérios para a distinção entre os tipos de tráfico de drogas e porte de drogas para consumo pessoal: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".
2. No caso, nenhuma circunstância denota traficância. O réu é primário e de bons antecedentes, a droga localizada ("maconha") não é das mais lesivas, a quantidade é relativamente pequena (108g) e não estava separada em porções menores a denotar tráfico.
3. Visto que as provas dos autos não oferecem a certeza necessária à condenação do apelante como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, a conduta deve ser desclassificada para o tipo previsto no artigo 28, "caput", da mesma lei, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4.
RECURSO CONHECIDO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O ART. 28 DADA LEI DE ENTORPECENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
DANIEL DA ROCHA LEITE JÚNIOR
, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Consta da exordial acusatória que:

Narra à peça acusatória que, no dia 29/01/2014, por volta de 12h, o policial civil José Elerismar da Silva recebeu determinação para averiguar várias denúncias realizadas por vizinhos de que estaria ocorrendo o consumo e a comercialização tráfico de drogas no endereço do denunciado Daniel da Rocha Leite Júnior, localizado no Bloco A apartamento 306, da Av. Braz de Aguiar.

Relata ainda que, ao chegarem ao local, o referido policial, juntamente com uma equipe de policiais civis foram recebidos pelo síndico do prédio, que franqueou a entrada dos policiais, os quais procederam revista na residência do acusado e encontraram 01 (um) saco plástico contendo maconha ao lado do sofá, 01 (um) saco contendo a mesma droga próximo a cama no quarto, um estojo contendo um cachimbo e um narguilé, perfazendo um total de 108,9g (cento e oito gramas e nove decigramas) de canabinóides, popularmente conhecido por `maconha¿, conforme Laudo toxicológico nº 86/2014 (fl. 10-IPL).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pelo crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução processual, em sentença datada de 13/06/2017, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas.

Inconformado com sua condenação, o recorrente
DANIEL DA ROCHA LEITE JÚNIOR
interpõe o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 600 do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para oferecimento de suas razões.

Em suas razões (fls. 126/141), a defesa do recorrente requer sua absolvição, ante a negativa de autoria do delito de tráfico de entorpecente, em razão da insuficiência de provas para uma condenação, haja vista que a única prova existente em seu desfavor foi confessar que é usuário de entorpecente, mas que jamais comercializou qualquer tipo de droga ilícita, até porque não foi encontrado no apartamento qualquer objeto que pudesse caracterizar a prática do delito pelo qual foi denunciado.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de entorpecente para o de uso próprio, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante.

Em contrarrazões (fls. 143/148), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

Os autos foram regularmente distribuídos à minha relatoria, ocasião em que na data de 27/09/2017, determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo recorrente apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Os autos vieram à minha relatoria no dia 07/11.2017.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade pois manejados contra sentença condenatória
1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO PRÓPRIO

DANIEL DA ROCHA LEITE JÚNIOR
interpôs Apelação criminal contra a sentença de fls. 115/121, proferida pelo juízo da 6ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 03 (três_ anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo delito previsto no art. 33,
Caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem, o fato que importa ao julgamento é a imputação ao apelante de no de que no dia 29 de janeiro de 2014, por volta de 17h46min, na residência do apelante, quando se encontrava em companhia de um amigo e de sua namorada, com vontade livre e de forma consciente, sem autorização legal ou regulamentar, ter em depósito para difusão ilícita, foi encontrada duas porções de maconha (108,009g) cada uma envolta em saco plástico, conforme descrições científicas do laudo de perícia criminal definitivo n° 9/2014.

Para aludido fato a sentença classificou como tráfico privilegiado e o apelante busca a desclassificação para usuário, sendo esse o objeto da discussão no presente caso.

A materialidade e autoria são incontroversos, especialmente diante da confissão do apelante no sentido de ser proprietário da droga, bem como pelo Laudo de Exame Definitivo (fl. 95) e do Auto de Apresentação e Apreensão do entorpecente (fl. 08).

Cumpre ressaltar trecho do depoimento do recorrente DANIEL DA ROCHA LEITE JÚNIOR em sede policial acostado à fl. 14:
(...) QUE; reside no endereço acima citado, cerca de 05 (cinco) meses, sendo que após o falecimento de sua avó, passou a residir no apartamento com 02 (dois) amigos de nome LEONARDO E ALEXANDRE; QUE o declarante confessa ser usuário de entorpecente tipo ¿MACONHA¿, negando o tráfico de entorpecentes; Que ao ser questionado acerca da grande movimentação de pessoas e inclusive adolescentes fardados em seu apartamento? Respondeu que tais adolescentes, na verdade são amigos de seu primo de prenome LUCAS, o qual também é adolescente e eventualmente frequenta o local, sem, no entanto, consumirem drogas; que os demais frequentadores, são amigos do declarante, os quais são estudantes, artistas, advogados etc.; Que tinha consciência das diversas denúncias dos moradores do prédio ao síndico do local, devido a movimentação em seu apartamento e pelo fato de o declarante consumir ¿maconha¿ no apartamento; porém, jamais imaginava que as denúncias chegariam na esfera policial; Que na presente data, atendeu policiais civis, permitindo a entrada dos mesmos em seu apartamento, em nada obstruindo o trabalho policial: Que no local encontrava-se sua namorada LAÍLA CARDOSO e o amigo TIAGO LIMA MOURA; Que já estava prestes a consumir ¿maconha¿, quando foram apreendidas em seu apartamento 02 (dois) sacos contendo erva, semelhante a conhecida por ¿maconha¿ e um cachimbo de vidro, um nagui-lê usados para consumir a erva entorpecente e tabaco; (...)¿.

Os fundamentos da sentença são (fls. 115/121):
¿(...) Conforme relatado alhures, as testemunhas de acusação, os policiais militares, também confirmaram o conteúdo de suas declarações prestadas durante o inquérito policial, apontando o réu como o autor do crime em comento, mencionando que participaram das diligências que resultaram na sua prisão em flagrante.
A testemunha de acusação JOSÉ ELERISMAR DA SILVA, policial civil, relatou que uma denúncia informou que no endereço apontado na denúncia, o acusado estaria vendendo drogas. Diante de tal informação, o grupo de policiais que a testemunha integrava se dirigiu ao local descrito e abordou o réu. Após buscas, foram encontrados dois sacos plástico contendo os entorpecentes apreendidos.
A testemunha RENEE D¿VILMONT NONATO CONDE MAIA, informou que na época dos fatos era síndica do edifício onde o réu residia, e que recebia várias reclamações de que no apartamento do réu ocorria venda de entorpecente, além de verificar intensa movimentação de pessoas, inclusive de menores de idade (...)¿.

Especificamente sobre a tese defensiva no sentido de que a droga era para consumo próprio, outra conclusão não se pode ter, senão essa mesma, conforme passo a analisar.

Conforme se verifica da foto de fl. 33, a substância entorpecente está envolvida em dois invólucros e, esse material, por si só, nem de longe é suficiente para denotar a traficância.

Se efetivamente traficante fosse, outros elementos deveriam coexistir como, por exemplo, a divisão desse material em porções menores para venda, localização de grande quantidade de cédulas trocadas, testemunha de alguém que dele tivesse comprado entorpecente ou, até mesmo, eventual balança de precisão, o que efetivamente não ocorreu.

Aliás, o depoimento do policial civil JOSÉ ELERISMAR DA SILVA (fl. 11 do IP em anexo) não esclarece, nem ao menos, situação que presumisse eventual ação de traficância, mas só simplesmente a descoberta da droga em quantidade pequena, haja vista que este confirmou que recebeu denúncia de moradores do condomínio de que no apartamento do recorrente estaria havendo encontros diários para fazer uso de entorpecente, o que foi confirmado, também, em juízo pela testemunha Elerismar.

De tal depoimento verifica-se que não havia situação de suspeita de traficância e não foram encontrados outros elementos que denotassem tal prática, até porque sequer houve prisão em flagrante por traficância, como asseverou a magistrada na sentença condenatória, mas tão somente um TCO, onde o acusado foi ouvido e posteriormente colocado em liberdade.

Assim, sendo encontrado exclusivamente com o entorpecente (maconha) e em quantidade tão pequena, temerário se mostra o decreto condenatório com base no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Ademais, as declarações das testemunhas Laila de Lourdes Cardoso da Silva e Tiago Lima Moura em sede de instrução criminal, confirmaram que sempre se reuniam com o apelante Daniel no apartamento deste para conversar, escutar música e, principalmente, fumar maconha, que era comprada pelo apelante e seus amigos que se cotizavam para adquiri-la.

Por outro lado, verifico que não foi encontrado com o apelante quantia em dinheiro, especialmente em notas miúdas, que gerassem suspeita sobre eventual venda ou melhor, sequer os policiais procuraram por dinheiro, pois como disse linhas acima, estes foram apenas averiguar as denúncias dos moradores do condomínio sobre as reuniões no apartamento do apelante para fumar maconha, tanto é verdade que o acusado Daniel apenas foi levado à delegacia, e, após ser ouvido, foi liberado.

Quanto às circunstâncias sociais e pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente, não há elementos suficientes nos autos para se aferir sua real extensão, mas é primário, não existindo elementos que levem a concluir que usava do tráfico como meio de vida. Portanto, em observância do princípio do
favor rei,
presume-se que são boas.

Em face do exposto, uma vez que as provas dos autos não oferecem a certeza necessária à condenação do apelante como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, a conduta deve ser desclassificada para o tipo previsto no artigo 28, "caput", da mesma lei, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De outro modo, o crime de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 não prevê sanção privativa de liberdade ou multa, mas sim penas de advertência; prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.

Assim, com o trânsito em julgado e nos termos do art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal, remetam-se os autos a um dos Juizados Especiais Criminais competentes, para a adoção das medidas cabíveis.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desclassificar a conduta imputada apelante
DANIEL DA ROCHA LEITE JÚNIOR
para o crime previsto no artigo 28, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator